Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601356-44.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) contra candidatos do Partido Solidariedade e seu presidente
municipal, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em
Piên/PR, devido à suposta candidatura fictícia de Rita de Fátima Grosskopf.
2. O PSB alega que a candidata não realizou campanha, obteve votação zerada e
teve prestação de contas padronizada, sendo utilizada apenas para cumprir o
percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. A sentença de primeiro grau julgou a AIJE improcedente, por ausência de prova
robusta da fraude.
4. O PSB interpôs recurso eleitoral, reiterando os argumentos da inicial e
requerendo a cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos eleitos, a
declaração de inelegibilidade dos responsáveis e o recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões, alegando que a candidata enfrentou
problemas pessoais e de saúde que a levaram a uma desistência tácita da
campanha, e que a votação inexpressiva e a prestação de contas modestas não
configuram fraude por si só.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Rita de Fátima Grosskopf, candidata não eleita pelo Partido
Solidariedade, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e avaliar suas eventuais consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A candidatura de Rita de Fátima Grosskopf apresentou elementos
caracterizadores de fraude à cota de gênero, conforme a Súmula 73 do TSE,
incluindo votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha e utilização de

Num. 44782678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
recursos financeiros de forma irrisória.
8. A alegação de problemas pessoais e de saúde da candidata não justifica a total
inação e a ausência de renúncia formal, o que permitiu a manutenção de sua
candidatura apenas para cumprir o requisito numérico da cota de gênero.
9. A ausência de renúncia formal por parte de Rita de Fátima possibilitou a
manut

Inteiro teor:
07/11/2025
Número: 0601356-44.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601356-44.2024.6.16.0144, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0601356-44.2024.6.16.0144, proposta por Partido Socialista
Brasileiro (PSB) em face da Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade de Piên e de
Rita de Fátima Grosskopf, Jean Olavo Simões e Altevir Antônio Minickovski. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Partido Socialista Brasileiro - Diretório de Piên, com fulcro no artigo
22 e seguintes da LC nº 64/90, em face de Rita de Fátima Grosskopf, Mario das Neves de Lima,
Nelinho Henz, Lucimar Domingos da Silva, Luiz Alessandro Taschek, Givanildo Martins do Rosário,
Janete Teresinha Xavier Simões, Carlos Antônio Hening, Aamadeus Ferreira, Altevir Antônio
Minickovski, todos candidatos a cargos de Vereador, pelo partido Solidariedade do Município de
Piên. Alega-se que, a candidatura de Rita de Fátima Grosskopf foi registrada de forma fictícia para
cumprir o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, exigido pelo Art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Para fundamentar sua alegação, o investigante aponta a votação zerada (ou inexpressiva)
de Rita, a ausência de atos efetivos de campanha, e a falta de inserções em rádio. Além disso,
argumenta que as dificuldades pessoais da candidata, como tratamento para depressão, prisão do
irmão e cirurgia do filho, não justificariam o abandono da corrida eleitoral, uma vez que seriam
fatos preexistentes ou conhecidos antes da candidatura. Informam também que a investigada
realizava campanha para outro candidato, sendo este o Sr. Ilmo da Maia. Cumpre consignar que o
candidato Ilmo da Maia sequer faz parte da chapa do Partido Solidariedade, tendo sido candidato
pelo Partido União Brasil e recebeu expressiva votação na seção eleitoral em que a investigada
votou.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEAN OLAVO SIMOES (RECORRIDO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
DE PIEN (RECORRIDO)

FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSKI (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
AMADEUS FERREIRA (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
CARLOS ANTONIO HENING (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
JANETE TERESINHA XAVIER SIMOES (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
GIVANILDO MARTINS DO ROSARIO (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
LUIZ ALESSANDRO TASCHECK (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
LUCIMAR DOMINGOS DA SILVA (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
NELINHO HENZ (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
MARIO DAS NEVES DE LIMA (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
RITA DE FATIMA GROSSKOPF (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44782678
06/11/2025
20:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44782678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.660

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601356-
44.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: RITA DE FATIMA GROSSKOPF
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: MARIO DAS NEVES DE LIMA
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: NELINHO HENZ
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: LUCIMAR DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: LUIZ ALESSANDRO TASCHECK
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: GIVANILDO MARTINS DO ROSARIO
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: JANETE TERESINHA XAVIER SIMOES
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO HENING
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: AMADEUS FERREIRA
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSKI
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PIEN

Num. 44782678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDO: JEAN OLAVO SIMOES
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) contra candidatos do Partido Solidariedade e seu presidente
municipal, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em
Piên/PR, devido à suposta candidatura fictícia de Rita de Fátima Grosskopf.
2. O PSB alega que a candidata não realizou campanha, obteve votação zerada e
teve prestação de contas padronizada, sendo utilizada apenas para cumprir o
percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. A sentença de primeiro grau julgou a AIJE improcedente, por ausência de prova
robusta da fraude.
4. O PSB interpôs recurso eleitoral, reiterando os argumentos da inicial e
requerendo a cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos eleitos, a
declaração de inelegibilidade dos responsáveis e o recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões, alegando que a candidata enfrentou
problemas pessoais e de saúde que a levaram a uma desistência tácita da
campanha, e que a votação inexpressiva e a prestação de contas modestas não
configuram fraude por si só.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Rita de Fátima Grosskopf, candidata não eleita pelo Partido
Solidariedade, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e avaliar suas eventuais consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A candidatura de Rita de Fátima Grosskopf apresentou elementos
caracterizadores de fraude à cota de gênero, conforme a Súmula 73 do TSE,
incluindo votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha e utilização de

Num. 44782678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
recursos financeiros de forma irrisória.
8. A alegação de problemas pessoais e de saúde da candidata não justifica a total
inação e a ausência de renúncia formal, o que permitiu a manutenção de sua
candidatura apenas para cumprir o requisito numérico da cota de gênero.
9. A ausência de renúncia formal por parte de Rita de Fátima possibilitou a
manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o requisito numérico da cota
de gênero, sem a comprovação de qualquer intenção genuína de participação no
pleito eleitoral.
10. O Presidente do diretório municipal à época dos fatos, Jean Olavo Simões,
mostra-se responsável, enquanto dirigente partidário, ao se omitir “em adotar
qualquer providência para recompor a nominata ou substituir a candidata inativa,
mesmo diante da evidente ausência de engajamento”
11. Não há evidências robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento
direto ou indireto na fraude perpetrada contra a cota de gênero do candidato eleito
Altevir Antônio Minickovski, o que impede a imputação de responsabilidade e a
aplicação da sanção de inelegibilidade.
12. A cassação do DRAP decorre da constatação da fraude à cota de gênero,
independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedente a AIJE, determinando a cassação do DRAP do Partido Solidariedade, a
anulação dos votos atribuídos à legenda, a redistribuição dos lugares obtidos na
eleição proporcional e a declaração de inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf e
Jean Olavo Simões.
Tese de Julgamento: 1. A candidatura com votação zerada, ausência de atos de
campanha e utilização irrisória de recursos financeiros configura fraude à cota de
gênero. 2. A ausência de renúncia formal, mesmo diante de problemas pessoais,
permite a manutenção da candidatura apenas para cumprir o requisito numérico da
cota de gênero. 3. O dirigente partidário que se omite em recompor a nominata
diante da inatividade da candidata é responsável pela fraude. 4. A cassação do
DRAP decorre da constatação da fraude à cota de gênero, independentemente da
prova de participação dos demais candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998; TSE, Agravo

Num. 44782678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Em Recurso Especial Eleitoral 060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 20/04/2023; TSE, Súmula 73; TRE-PR, AIJE nº 060054419/PR.
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento: 22/08/2024 Publicação:
28/08/2024; TRE-PR, autos nº 0600363-67.2024.6.16.0025. TSE. Tutela Cautelar
Antecedente 060095077/PR, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Decisão
monocrática de 09/10/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 167, data
10/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE PIÊN, em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
proposta para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero pelo Partido Solidariedade do
Município de Piên, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro
- PSB em desfavor dos candidatos ao cargo de vereador do Solidariedade naquela localidade,
RITA DE FÁTIMA GROSSKOPF, MARIO DAS NEVES DE LIMA, NELINHO HENZ, LUCIMAR
DOMINGOS DA SILVA, LUIZ ALESSANDRO TASCHEK, GIVANILDO MARTINS DO ROSARIO,
JANETE TERESINHA XAVIER SIMÕES, CARLOS ANTÔNIO HENING, AMADEUS FERREIRA e
ALTEVIR ANTÔNIO MINICKOVSKI, bem como em face do Presidente do Diretório Municipal da
agremiação (JEAN OLAVO DE SIMÕES), sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024 em Piên/PR, diante da suposta candidatura fictícia de Rita de Fátima - que não
teria realizado campanha e teria tido votação zerada no pleito -, utilizada unicamente para cumprir

Num. 44782678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela invalidade dos votos obtidos pelos candidatos eleitos pelo
Solidariedade e de suas candidaturas, bem como a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo
período de 8 anos subsequentes às eleições de 2024 e da cassação dos diplomas eventualmente
outorgados.
A ação foi julgada improcedente pelo Juízo a quo, que considerou não caracterizada fraude à
cota de gênero, por ausência de prova robusta necessária para desconstituir o mandato eletivo
obtido e a expressão da soberania popular, em atenção ao princípio in dubio pro sufragio (ID
44737098).
Em face da sentença, foi interposto recurso eleitoral pelo Diretório Municipal do PSB de Piên (ID
44737105), alegando que a candidatura de Rita de Fátima Grosskopf foi registrada de forma
fictícia (candidatura laranja) com o objetivo de cumprir formalmente o percentual mínimo de 30%
de candidaturas femininas, conforme exigido pelo Art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Afirma, em
síntese, os elementos que caracterizam a fraude à cota de gênero estão presentes no caso
(Súmula 73 do TSE), uma vez constatada a votação zerada da candidata Rita de Fátima, sua
prestação de contas padronizada e a ausência de atos de campanha, seja nas ruas, redes sociais
ou rádio local. Ao final, requer o reconhecimento da fraude e, consequentemente, a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e do diploma de Altevir
Antônio Minickovski e de todos os demais candidatos e suplentes eleitos vinculados ao DRAP, a
declaração de inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf e Jean Olavo Simões por um período
de 8 anos, bem como o recálculo do quociente eleitoral e partidário e redistribuição das cadeiras.
Em contrarrazões (ID 44737110), os recorridos aduzem que a candidata Rita de Fátima
Grosskopf enfrentou severas adversidades pessoais e de saúde, que, por isolamento e falta de
apoio, a levaram a uma desistência tácita da campanha. Afiançam que dentre as dificuldades
enfrentadas estão quadro crônico e grave de depressão (em tratamento desde 2023), cuidado
com filho doente (com cirurgia agendada antes da convenção) e administração dos bens de seu
irmão preso. Argumentam, ainda, que votação inexpressiva e prestação de contas modestas são
circunstâncias corriqueiras em municípios menores e não configuram fraude por si só, sendo que
a produção de materiais publicitários físicos comprovaria sua intenção inicial. Salientam, também,
que o julgamento deve ser pautado pelo princípio in dubio pro sufragio, que exige prova robusta e
inconteste de dolo ou conluio para desconstituir mandatos. Por fim, requerem o desprovimento do
recurso, a fim de manter hígida a decisão que não reconheceu a ocorrência de fraude à cota de
gênero e julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso eleitoral interposto (ID 44749445), entendendo que as provas constantes
dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude à cota de gênero, uma vez que
os problemas pessoais de Rita eram pré-existentes ou não justificavam a total inação e a
permanência na disputa. Assim, com o reconhecimento da fraude, opina pela a cassação do
DRAP do Solidariedade, a anulação dos votos da legenda e a declaração de inelegibilidade de 8
anos para Jean Olavo Simões (presidente do partido), mas por afastar a inelegibilidade de Rita de
Fátima Grosskopf, por ausência de prova de conluio prévio ou má-fé, aplicando o entendimento
de que doença grave impede a sanção personalíssima de inelegibilidade.
É
o
relatório.

Num. 44782678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.

II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Rita de Fátima Grosskopf, candidata não eleita pelo Partido Solidariedade,
constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, e avaliar suas eventuais consequências.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
por considerar que não há provas suficientes nos autos de configuração de fraude à cota de
gênero.
Deste modo, o Partido Socialista Brasileiro - PSB busca que seja reconhecida a fraude e
declarada a inelegibilidade dos responsáveis, com fundamento nas disposições da Súmula nº 73
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como cassação do respectivo DRAP e do diploma do
candidato eleito Altevir Antônio Minickovski.
Por sua vez, os recorridos pugnam pela confirmação da improcedência da ação, pela ausência de
comprovação da ocorrência de fraude à cota de gênero, alegando que a inatividade da candidata
foi causada por uma desistência tácita, devido a graves problemas pessoais e de saúde, e
insistindo na aplicação do princípio in dubio pro sufragio.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam

Num. 44782678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,

Num. 44782678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos

Num. 44782678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença de um dos elementos constantes da
Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos, movimentação pífia na prestação de contas,
ausência de atos de campanha, aliada à falta de justificativa plausível quanto ao contexto da
campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve ser reconhecida a fraude para fins de
preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Por fim, importa indicar que esta Corte, no julgamento da Petição Cível nº 0600341-
21.2023.6.16.0000, aplicou os princípios previstos no Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero, concebido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No caso, tem-se que a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
implica analisar os fatos e as normas eleitorais com sensibilidade às assimetrias de gênero
existentes no processo eleitoral brasileiro.
O protocolo do Conselho Nacional de Justiça orienta magistrados e magistradas a questionarem
se as assimetrias de gênero estão presentes no conflito apresentado. No contexto de alegações
de fraude à cota de gênero, como a utilização de candidaturas femininas fictícias para cumprir
formalmente o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido pelo art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, a perspectiva de gênero é crucial.
O protocolo reconhece que a assimetria de gênero é gritante no processo eleitoral, com uma
desproporção significativa entre o número de candidatas e a conquista de cadeiras. As mulheres,
apesar de serem maioria da população e do eleitorado, ocupam uma parcela minoritária dos
cargos eletivos.
Essa sub-representação histórica e persistente demonstra os obstáculos que as mulheres
enfrentam para se inserir no campo político.
Ao analisar as provas de fraude à cota de gênero, como os indicativos da Súmula 73 do TSE
(votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas sem movimentação financeira relevante,
ausência de atos efetivos de campanha), o julgador deve considerar se existem circunstâncias
especiais relacionadas ao gênero que possam explicar tais fatos.
O protocolo enfatiza a necessidade de se aproximar dos sujeitos processuais e definir se existem
circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário
para mulheres.

Num. 44782678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Sob esse viés, a alegação de que a candidata Rita de Fátima Grosskopf Pinheiro não obteve
votos ou não realizou atos de campanha deve ser analisada considerando a possibilidade de que
ela não tenha recebido o mesmo apoio e recursos do partido que os candidatos homens. A falta
de interesse ou apoio do partido pode levar a uma candidatura meramente formal, sem a intenção
real de disputar o pleito.
Na aplicação da Súmula 73 do TSE, o julgador deve estar atento para não presumir
automaticamente a má-fé da candidata pela simples ausência dos indicadores, mas sim investigar
o contexto em que sua candidatura foi lançada e desenvolvida, considerando as possíveis
desvantagens de gênero.
Julgar com perspectiva de gênero neste caso não significa relativizar a necessidade de
cumprimento das cotas ou tolerar fraudes. Pelo contrário, implica em ser mais rigoroso na
identificação de subterfúgios que buscam burlar a intenção da lei de promover a igualdade de
oportunidades.
Caso se constate que a candidatura feminina foi apenas um instrumento para viabilizar a
candidatura de homens, sem real intenção de participação e com ausência de apoio, a fraude à
cota de gênero estará configurada.
Em suma, aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero no presente caso
requer uma análise atenta das alegações de fraude à cota de gênero, considerando o contexto de
desigualdade entre homens e mulheres na política, as possíveis dificuldades enfrentadas pelas
candidatas mulheres e a necessidade de garantir a efetividade das normas que visam aumentar a
representação feminina.
A decisão deve ser fundamentada em provas robustas que demonstrem a intencionalidade da
fraude, e não apenas na ausência dos indicadores da Súmula 73, sem considerar o cenário de
assimetrias de gênero
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se
patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Rita de Fátima Grosskopf, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que o recurso deve
ser parcialmente provido.
Tem-se que a candidata recebeu recursos públicos financeiros no montante de R$ 1.000,00 (da
Direção Nacional da agremiação) e estimáveis em dinheiro no valor de R$ 190,00 (de candidato
ao cargo de Prefeito), como se vê (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002318143/202
4/77615):

Num. 44782678 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Na espécie, tem-se que Rita utilizou apenas R$ 1.000,00 (FEFC) para custeio de serviços
contábeis e advocatícios, e recebeu uma doação estimável irrisória e padronizada de R$ 190,00
em santinhos do candidato a prefeito.
Nada obstante, ainda que tenham sido apresentadas imagens de santinhos da candidata, não há
qualquer demonstração da efetiva entrega dos referidos materiais ou qualquer registro da
candidata participando de atos de campanha, não tendo havido sequer contratação de pessoal
para prestação de serviços de militância.
Assim, verifica-se que não houve atos de campanha de rua ou no ambiente digital, sendo que os
informantes ouvidos afirmaram nunca terem visto Rita em atividade eleitoral ou distribuindo
material de campanha, embora tenham visto outros candidatos, inclusive de sua própria chapa.
Por outro lado, os informantes afirmaram que ouviram de terceiros que Rita de Fátima estava, na
verdade, angariando votos para Ilmo da Maia, candidato a vereador pelo Partido União Brasil
(outra agremiação), e não para si mesma, o que reforçava a conclusão de que sua candidatura foi
instrumentalizada.
No caso, alegou a candidata recorrida que as contrariedades enfrentadas, como quadro de
depressão, dificuldades familiares com o irmão preso e o filho enfermo, a induziram a abandonar
sua campanha, configurando uma renúncia tácita.
Entretanto, a alegação de que a falta de campanha se deu em virtude de problemas de ordem
pessoal não afasta a constatação de que, desde o início do período eleitoral, não se verificou uma
atuação condizente com a busca de votos. Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem
apontou em seu parecer (ID 44749445):
“Assim, a circunstância atinente à doença de seu filho, ainda que se reconheça a
gravidade da situação pessoal enfrentada, não pode ser utilizada como justificativa
para validar uma candidatura que, na prática, jamais se desenvolveu. A omissão
quanto à formalização da renúncia e a manutenção da candidatura em tais
condições caracterizam desvio da finalidade da norma que assegura a participação
feminina na política.
Diferentemente de uma eventual desistência formalizada dentro do prazo legal, aqui
não houve qualquer renúncia comunicada tempestivamente, tampouco medida do
partido para recompor a nominata e preservar a regularidade da chapa. O diretório
municipal limitou-se a manter candidatura sabidamente fictícia e, ao final, não
adotou qualquer providência para ajustar a proporcionalidade exigida em lei.

Num. 44782678 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Esgotado o prazo de substituições, sequer houve renúncia de candidatos do sexo
masculino, o que poderia ter preservado o DRAP.
Esse entendimento encontra respaldo no recente julgamento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná dos autos nº 0600363-67.2024.6.16.0025. Confira-se:
(...)
No presente caso, a situação é ainda mais grave: não se trata de renúncia formal
justificada, mas da total ausência de atos de campanha por parte da candidata, que
sequer votou em si mesma. Apesar da inatividade ser evidente desde o início do
período eleitoral, o partido nada fez para recompor o equilíbrio de gênero, mantendo
a chapa em flagrante desconformidade com a lei.”

Deste modo, é notória a ausência de atos efetivos de campanha, reforçada pelo fato
incontroverso de que a candidata Rita de Fátima obteve votação zerada no pleito eleitoral de
2024, ou seja, sequer votou nela mesma. Veja-se:
Deste modo, a obtenção de zero votos e a ausência de realização de propaganda eleitoral de
forma ativa reforçam a convicção de que sua candidatura foi utilizada apenas para o cumprimento
formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito.

Num. 44782678 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Ademais, é crucial ressaltar que a ausência de renúncia formal por parte de Rita de Fátima
possibilitou a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o requisito numérico da
cota de gênero, sem a comprovação de qualquer intenção genuína de participação no pleito
eleitoral. Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem a
real intenção de concorrer, configura artifício para burlar a legislação eleitoral, comprometendo a
legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das
mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97
caracteriza–se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com
o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio
do verbete da Súmula TSE 73, "configura–se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim
permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas
zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente
grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha
eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid–19,
ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e
indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.

Num. 44782678 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se aplica a
sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo
Partido Social Liberal – PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os diplomas
de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar
ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

Nesse panorama, à luz do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, busca-se
analisar se a baixa performance da candidata Rita de Fátima, a ausência de realização de
propaganda eleitoral, a falta de renúncia formal e as demais peculiaridades do caso poderiam ser
justificadas por fatores relacionados ao gênero, como a falta de apoio partidário ou outras
barreiras enfrentadas por mulheres na política. Contudo, a análise das provas constantes nos
autos revela um cenário no qual, mesmo sob a lente do referido Protocolo, está configurada a
fraude eleitoral.
Embora o Protocolo nos incite a considerar as dificuldades enfrentadas pelas candidatas
mulheres, ele também nos orienta a afastar subterfúgios como candidaturas fictícias que visam
burlar a finalidade da norma. No presente caso, a convergência dos indicativos da Súmula 73 do
TSE, aliada à ausência de provas convincentes de uma real intenção de candidatura e de efetiva
participação na disputa eleitoral, bem como a existência de votação zerada nas eleições,
demonstra que a candidatura de Rita de Fátima Grosskopf serviu unicamente para cumprir de
maneira formal a cota de gênero, frustrando o objetivo de promover a maior representatividade
feminina.
Portanto, mesmo aplicando o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, uma vez
constatada a presença dos elementos objetivos da Súmula 73 do TSE, não desconstituída pelas
situações de fato apresentadas, conclui-se que restou caracterizada a fraude à cota de gênero,
conduta que compromete a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos.
Assim, a declaração de inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf encontra amparo no art. 22,
XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e no entendimento jurisprudencial do TSE, consolidado na
Súmula 73, que prevê a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta
fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral. No presente caso, a
conduta de Rita de Fátima Grosskopf , ao anuir com a utilização de sua candidatura de forma
meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, configura a fraude e atrai a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes.

Num. 44782678 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
Da mesma forma, Jean Olavo Simões, Presidente do diretório municipal à época dos fatos, se
mostra responsável, enquanto dirigente partidário, ao se omitir “em adotar qualquer providência
para recompor a nominata ou substituir a candidata inativa, mesmo diante da evidente ausência
de engajamento”, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
No que tange ao candidato eleito Altevir Antônio Minickovski, a ausência de evidências
robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento direto ou indireto na fraude perpetrada
contra a cota de gênero impede a imputação de responsabilidade e a aplicação da sanção de
inelegibilidade. A imposição da sanção de inelegibilidade, de acordo com o artigo 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/90 e Súmula 73 do TSE, requer a comprovação da contribuição para
a prática do ato ilícito.
A prova constante nos autos demonstrou de forma inequívoca a ciência e a participação direta no
ilícito eleitoral da candidata Rita de Fátima Grosskopf e do dirigente partidário Jean Olavo
Simões. Por sua vez, não foram encontrados indícios suficientes que permitam concluir, de forma
segura e fundamentada, que o candidato eleito, Altevir Antônio Minickovski, tivesse
conhecimento ou anuência em relação à fraude perpetrada com a candidatura de Rita de Fátima,
de modo que, não há como imputar-lhe qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
Portanto, com base na análise do conjunto probatório, conclui-se que Rita de Fátima Grosskopf e
Jean Olavo Simões agiram de forma isolada e consciente na fraude eleitoral, não havendo
indícios suficientes para comprovar a participação de Altevir Antônio Minickovski no ilícito.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Deste modo, mister o parcial provimento do recurso interposto pelo Partido Socialista Brasileito,
para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem e reconhecer a fraude à cota de
gênero, cassar o DRAP do partido Solidariedade de Piên, anular os votos atribuídos à legenda,
redistribuir os lugares obtidos na eleição proporcional e declarar a inelegibilidade da candidata
Rita de Fátima Grosskopf e do dirigente partidário responsável, Jean Olavo Simões, nos termos
do artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e da Súmula nº 73 do TSE.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE PIÊN, para o fim de
reformar a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral e julgar parcialmente procedente
o pedido formalizado na AIJE, determinando:
a) a cassação do DRAP apresentado pelo Partido Solidariedade de Piên/PR nas Eleições de
2024;

Num. 44782678 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
b) a nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de
Piên/PR, pelo Partido Solidariedade – Municipal, no pleito de 2024;
c) a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Solidariedade – Municipal para o cargo de
vereador do Município de Piên/PR, no pleito de 2024;
d) a recontagem de votos, para fins de retotalização, bem como a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de Piên/PR, para o cargo de Vereador; e
e) a inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf e Jean Olavo Simões, pelo prazo de oito anos
subsequentes às eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução", que deverá se dar após o julgamento dos primeiros embargos
de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo nº 0601152-
88.2024.6.16.0050.
À Secretaria Judiciária para a anotação no relatório do protocolo sob perspectiva de gênero.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601356-44.2024.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Advogados
do RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, GUILHERME BIANCHI -
PR68618, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRIDOS: RITA DE FATIMA GROSSKOPF, MARIO DAS NEVES DE LIMA, NELINHO HENZ,
LUCIMAR DOMINGOS DA SILVA, LUIZ ALESSANDRO TASCHECK, GIVANILDO MARTINS DO
ROSARIO, JANETE TERESINHA XAVIER SIMOES, CARLOS ANTONIO HENING, AMADEUS
FERREIRA, ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSKI, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE DE PIEN, JEAN OLAVO SIMOES - Advogados dos RECORRIDOS: FRANCINE

Num. 44782678 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185717200000043720139
Número do documento: 25110620185717200000043720139
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:45:30
NOGUEIRA PRESTES - PR22382-A, EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - PR114579

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.11.2025